Tribunal: TJDFT
Processo: 0743516-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743516-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON BIANCHINE ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por DENILSON BIANCHINE ALVES contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0736865-06.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente a 40% sobre seus rendimentos líquidos. O pedido de tutela de urgência antecipada foi parcialmente deferido na decisão de ID: Num. 52349006, para determinar aos agravados que limitem a soma de todos os descontos relativos a empréstimos, consignados em folha de pagamento e cobrados em conta corrente, ao patamar de 40% (quarenta por cento) do vencimento líquido (bruto menos os descontos obrigatórios) percebido pelo agravante, até o julgamento do mérito do presente agravo. Ato contínuo, a parte agravante informa, por meio da petição de ID: Num. 53262567, que a decisão não está sendo cumprida, uma vez que 100% de seus rendimentos foram confiscados pelos agravados neste mês de novembro. Diante do descumprimento, requer que seja arbitrada multa, ante a inércia dos agravados, mesmo após intimados. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista a notícia do descumprimento da determinação judicial, apesar da intimação regular dos agravados, conforme se verifica na certidão de ID: Num. 52499028 e 52880165, intimem-se os agravados para que cumpram integralmente a decisão de ID no 52349006, no prazo de 07 (sete) dias úteis, sob pena de multa de R$ 1.000 (mil reais) por dia de descumprimento da determinação até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador